Tribunal: TJMT
Processo: 1036258-12.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036258-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIME DIAS DE SOUZA - CPF: 027.853.081-82 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter sido comprovada a prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação de natureza consumerista, é requisito para a configuração do interesse processual a comprovação de prévio requerimento administrativo ou tentativa de solução extrajudicial antes do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico não impõe, como condição para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito ou de relação jurídica em matéria consumerista, a prévia interpelação administrativa ou tentativa de composição extrajudicial.

4. O interesse de agir caracteriza-se pela utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional, estando presente quando a tutela judicial é necessária para evitar ou reparar lesão a direito, independentemente de prévia tentativa administrativa.

5. A exigência de prévio requerimento extrajudicial restringe indevidamente o direito de ação e afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

6. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reafirmam a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a propositura de ações desta natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É desnecessária a comprovação de prévia tentativa de solução extrajudicial para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, em matéria consumerista.

2. O interesse processual decorre da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional, independentemente de prévia interpelação administrativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
JAIME DIAS DE SOUZA
contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATO FINANCEIRO C/C PAGAMENTO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
BANCO PAN S.A.
, que tramita perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

303391857 - ID de origem 197936047),

julgou extinta a ação por falta de interesse de agir,
pois, mesmo a parte autora intimada, deixou de comprovar a prévia tentativa de solução extrajudicial antes da propositura da ação judicial. Diante disso, foi indeferida a petição inicial, nos termos do art. 330, III, do Novo Código de Processo Civil.

O apelante em suas razões
(ID.

303391858 - ID de origem 199539725) alega ser indevida a exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial, afirmando não reconhecer o débito e sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, vinculados a cartão consignado não contratado, em afronta ao art. 39, III do CDC e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sustenta tratar-se de prática abusiva que acarreta dano moral in re ipsa, requerendo a reforma da sentença para prosseguimento da ação, com declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores, condenação ao pagamento de danos morais de R$ 6.000,00 e honorários advocatícios de até 20%, além da concessão da gratuidade de justiça por hipossuficiência.

Contrarrazões sob ID. 303391869 - ID de origem 202580735.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, defere-se os benefícios da justiça gratuita à parte apelante, apenas para fins de processamento deste recurso.

Na origem trata-se de ação judicial, proposta pela JAIME DIAS DE SOUZA em face de BANCO PAN S.A., com objetivo voltado à satisfação de pretensão de natureza prestacional no âmbito de relação de consumo. A parte autora não apresentou, na petição inicial, comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial da controvérsia.

O magistrado de 1º grau consignou que é necessário que haja interesse e legitimidade, que estabelece ser imprescindível, nas ações de natureza prestacional nas relações de consumo, a comprovação da prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito por meio de canais oficiais de atendimento, órgãos de defesa do consumidor, agências reguladoras ou notificações formais.

Diante da ausência de comprovação da tentativa extrajudicial, mesmo após intimação específica, o juízo concluiu inexistir justa causa para o prosseguimento do feito, reconhecendo a ausência de interesse de agir.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, alegando que a tentativa de solução extrajudicial não é requisito obrigatória, e que o interesse processual decorre da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, conforme art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A controvérsia recursal centra-se na extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévia tentativa de solução extrajudicial.

O apelante sustenta que tal exigência não possui amparo legal como condição para o ajuizamento da demanda, constituindo apenas meio alternativo de resolução de conflitos, e que o interesse processual decorre da própria necessidade e utilidade da tutela jurisdicional para coibir descontos indevidos.

Da leitura da inicial, verifica-se que a autora pretende a declaração de inexistência do débito, em razão da negativa de contratação de produto bancário, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Verifica-se que a autora pretende a declaração de inexistência do débito, em razão da negativa de contratação de produto bancário, sendo necessária a intervenção judicial para sua solução, o que revela a utilidade da demanda.

Analisando detidamente os autos, percebe-se que o magistrado singular, ao determinar que a autora demonstre a existência de interesse de agir mediante a apresentação de prévio requerimento administrativo, agiu em desacordo com a legalidade, extrapolando seus limites. Isso porque o ordenamento jurídico pátrio não exige, para a hipótese em apreço, a prévia interpelação administrativa.

A jurisprudência da corte superior já se manifestou em caso análogo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Instituição financeira tem o dever de exibir os documentos postulados na inicial, independentemente de prévio requerimento na via administrativa, podendo a parte provocar o Poder Judiciário para obtê-los. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1339154 RS 2012/0172602-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 04/12/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013) (g.n).

A jurisprudência nacional corrobora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL - OBSERVÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. - O art. 17, do Código de Processo Civil, exige que, para propor a ação, é necessário que a parte postulante tenha interesse, que é determinado pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido, como também pela adequação do procedimento escolhido. -
Não é cabível a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação jurídica
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.225942-6/001, Relator (a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023). (g.n).

“APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUTORA IDOSA E INCAPAZ. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA PROVAÇÃO DESCABIDA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível 1000641-72.2023.8.26.0322; Relator (a): Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO DE SOLUÇÃO DO CONFLITO. PLATAFORMA DIGITAL DO CONSUMIDOR. DESNECESSÁRIA. O prévio requerimento administrativo de solução do conflito que versa sobre direito do consumidor, em plataforma digital mantida pelo Ministério da Justiça, não é requisito essencial para a propositura de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida, por falta de amparo legal.” (TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.21.098706-1/001, Relatora Des.(a) Aparecida Grossi 17ª CÂMARA CÍVEL, DJe 20/10/2021).

Assim, por ser a ação o meio adequado para a obtenção dos direitos pleiteados, restou caracterizado o interesse de agir, consubstanciado na utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional. Portanto, existe interesse processual, e o indeferimento da exordial não se sustenta diante da inexistência de prévio requerimento administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, sem a exigência de prévio requerimento, prosseguindo-se com a instrução e julgamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025